Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-35.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO FRAUDULENTA DE MAQUINAS DE CARTÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF que os condenou por furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CP). Segundo a denúncia, os réus subtraíram, mediante fraude e em concurso de agentes, valores estimados em R$ 6.000,00 e R$ 1.600,00 de dois estabelecimentos comerciais, por meio da substituição das máquinas de cartão de crédito. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria das penas e do regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação dos réus pela prática de furto qualificado, afastando a tese absolutória por insuficiência de provas; (ii) examinar se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento estão devidamente fundamentados e proporcionalmente aplicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por furto qualificado é legítima quando comprovadas, por conjunto probatório robusto, a substituição fraudulenta de máquinas de cartão e a vinculação dos réus à prática criminosa.
4. A ausência de reconhecimento pessoal não impede a condenação, quando suprida por laudos técnicos, imagens de segurança e depoimentos coerentes.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
6. Apesar da pena imposta – que permite, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto – trata-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, o que autoriza a manutenção do regime fechado, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.